Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-18.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-18.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISSETORIAL - CNPJ: 13.842.701/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO YOSHIO IRITANI - CPF: 298.274.908-42 (ADVOGADO), ON SOY AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.315.559/0001-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de extinção sem resolução de mérito de pedido de falência ajuizado com base na impontualidade injustificada, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter analisado expressamente se a decretação da falência com fundamento no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, exige a demonstração prévia da insolvência do devedor ou o ajuizamento de execução.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou de forma clara a questão central do recurso, assentando que a simples impontualidade no pagamento não justifica, por si só, a decretação da falência, especialmente na ausência de indícios concretos de insolvência e quando não esgotados meios menos gravosos de cobrança.

4. A decisão embargada aplicou corretamente o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, e a jurisprudência consolidada do Tribunal, que vedam o uso do pedido de falência como instrumento coercitivo de cobrança.

5. Não há omissão a ser suprida, pois a matéria foi decidida de forma fundamentada, e a ausência de análise pormenorizada de cada argumento ou dispositivo legal invocado não configura omissão, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do julgado, tampouco para inovar a lide, sendo incabíveis no caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A decretação da falência com base no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, pressupõe demonstração concreta do estado de insolvência e não pode ser utilizada como instrumento coercitivo de cobrança, devendo-se observar o princípio da preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 94, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de falência ajuizado em face de ON SOY AGRONEGÓCIO LTDA.

A parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que esta Câmara teria deixado de enfrentar expressamente que a decretação da falência fundada no artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, não exige prévio ajuizamento de execução ou prova da insolvência da devedora, requerendo o suprimento da alegada omissão para viabilizar insurgência recursal perante o Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos requisitos específicos do artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

Foi lançada a seguinte ementa no acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO FALIMENTAR – UTILIZAÇÃO DA FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

O pedido de falência, embora seja um direito do credor, não pode ser utilizado como mero instrumento de cobrança de dívida, devendo estar vinculado à finalidade própria do instituto falimentar, que é a execução coletiva do patrimônio do devedor insolvente.

A simples impontualidade no pagamento de obrigação líquida e protestada, isoladamente considerada, não é suficiente para a decretação da falência, quando não há elementos concretos que evidenciem o estado de insolvência da empresa devedora.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização do pedido de falência como meio coercitivo de cobrança.

O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, visa a manutenção da atividade econômica e dos empregos, devendo ser ponderado na análise de pedidos falimentares quando não demonstrada a real inviabilidade da empresa devedora.

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal; III - corrigir erro material.

Analisando detidamente a alegação de omissão suscitada pela parte embargante, verifica-se que não assiste razão ao embargante. Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, se o pedido de falência fundamentado exclusivamente na impontualidade injustificada autoriza, por si só, a decretação da quebra, mesmo quando ausentes elementos concretos que demonstrem o estado de insolvência da devedora e quando não buscada previamente a satisfação do crédito por meios menos gravosos.

Contrariamente ao alegado pela parte embargante, o acórdão embargado não inseriu requisito inexistente na norma legal, mas sim aplicou adequadamente os princípios norteadores da Lei nº 11.101/2005, especialmente o princípio da preservação da empresa previsto em seu artigo 47, considerando que o pedido de falência não pode ser utilizado como mero sucedâneo de cobrança quando o credor possui outros meios menos gravosos para satisfação de seu crédito.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”. Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003372-65 .2022.8.11.0040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)"

"APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc . I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.” (N.U 0010251-81 .2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005066-44 .2023.8.11.0037, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)"

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o acórdão deveria discorrer sobre todos os aspectos da legislação falimentar de forma detalhada. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Destarte, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer das hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. O julgado enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente os princípios da Lei de Recuperação Judicial e Falência, em especial o princípio da preservação da empresa, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de vedar a utilização do pedido de falência como mero instrumento coercitivo de cobrança quando ausentes elementos concretos que evidenciem o estado de insolvência da empresa devedora.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025